Tribunal: TJMT
Processo: 1007765-17.2026.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007765-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENAN ARTHUR JOSE DA SILVA MORAES - CPF: 026.668.051-82 (AGRAVANTE), YASMIN FERNANDA GAMARRA DIAS - CPF: 704.852.521-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a retificação do cálculo de liquidação de penas, aplicando a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre a totalidade das penas unificadas de natureza hedionda ou equiparada, afastando a pretensão de aplicação da fração de 2/5 em relação à condenação específica.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a fração de 3/5, decorrente da reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas, inclusive em relação a condenações por fatos praticados quando o apenado ainda era tecnicamente primário.

III. Razões de decidir

3.

A unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, gera uma execução penal una, na qual as condições pessoais do apenado incidem sobre o conjunto das condenações.

4.

A reincidência constitui condição pessoal do agente, nos termos do art. 63 do Código Penal, irradiando efeitos sobre toda a execução após sua configuração.

5.

Mostra-se inviável o fracionamento do cálculo para progressão de regime com aplicação de percentuais distintos sobre condenações de mesma natureza, sob pena de violação ao princípio da unicidade da execução penal.

6.

A execução penal possui natureza dinâmica, devendo se adequar à situação jurídica superveniente do condenado.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a reincidência específica em crime hediondo incide sobre a totalidade das penas unificadas, impondo a aplicação da fração de 60% para progressão de regime.

8.

A aplicação da fração de 3/5 sobre o somatório das penas não viola os princípios da legalidade, da irretroatividade da lei penal ou da individualização da pena.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, por constituir condição pessoal do agente, incide sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime. 2. É inviável o fracionamento do cálculo executório para aplicação de frações distintas sobre condenações de mesma natureza após a unificação das penas. 3. A execução penal possui natureza dinâmica e se submete às condições pessoais supervenientes do condenado.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111 e art. 112, VII; CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.017.384/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; TJMT, N.U 1008176-60.2026.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 30/03/2026; TJMT, N.U 1000616-67.2026.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

GABINETE 3

Agravo em Execução

N.°
1007765-17.2026.8.11.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.º 1007765-17.2026.8.11.0000 –

Agravante
: Renan Arthur José da Silva Moraes.

Agravado
: Ministério Público.

Ação Principal
: Execução Penal – processo n.º 0011245-27.2011.8.11.0006 e demais processos unificados - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Origem
: 2ª Vara Criminal de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo em execução penal interposto por RENAN ARTHUR JOSÉ DA SILVA MORAES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Mov. 195.1 – Id. 348511370 - Pág. 15), que determinou a retificação do seu cálculo de liquidação de penas para aplicar a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime sobre a totalidade das penas de natureza hedionda ou equiparada unificadas no processo executivo.

Em suas razões recursais (Mov. 202.1 – Id. 348511370 - Pág. 18), o agravante sustenta que a fração de 3/5 não poderia incidir sobre a condenação referente ao Processo n.º 0011245-27.2011.8.11.0006. Argumenta que, na data da prática daquele delito (03/11/2011), era tecnicamente primário, uma vez que o trânsito em julgado de sua primeira condenação (fatos de 2010) só ocorreu em 24/02/2012. Invoca o princípio da legalidade e a vedação à interpretação prejudicial ao réu, pugnando pela aplicação da fração de 2/5 (40%) para o referido processo.

O Ministério Público, em contrarrazões (Mov. 218.1 – Id. 348511370 - Pág. 39), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, asseverando que a reincidência é condição pessoal que deve incidir sobre o somatório das penas unificadas.

Em juízo de retratação (Mov. 225.1 – Id. 348511370 - Pág. 44), a decisão foi mantida pelo magistrado de primeiro grau.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id.
357101854

, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sob o fundamento de que os efeitos da reincidência alcançam a totalidade das penas após a unificação.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele se conhece.

Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 28 anos de reclusão, atualmente em regime fechado, decorrente de múltiplas condenações por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de arma e corrupção de menores.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de extensão dos efeitos da reincidência específica em crimes hediondos a condenações pretéritas unificadas, cujos fatos ocorreram quando o apenado ainda ostentava a condição de primário.

Sem razão.

A unificação das penas, prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, resulta em uma execução penal una, na qual a condição de reincidência específica repercute sobre todas as condenações unificadas.

Nesse viés, a reincidência não constitui circunstância do crime, mas condição pessoal do agente (art. 63 do Código Penal), a qual, uma vez adquirida, projeta seus efeitos sobre todo o processo de execução.

Assim, revela-se inviável o fracionamento do cálculo para progressão de regime, com a aplicação de percentuais distintos sobre condenações de mesma natureza (hediondas), sob pena de subverter o instituto da unificação e o princípio da unicidade da execução penal, que possui natureza dinâmica e deve adequar-se à situação jurídica superveniente do condenado.

Nesse sentido, colaciona-se o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a condição de reincidente, uma vez adquirida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação de percentuais diferentes para cada condenação."
(STJ, REsp n. 2.017.384/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado constitui condição pessoal que incide sobre a totalidade das penas unificadas de mesma natureza, impondo a fração de 60% para progressão de regime."
(TJMT, N.U 1008176-60.2026.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 30/03/2026).

"A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado constitui condição pessoal do apenado que, após a unificação das penas, comunica-se à totalidade das reprimendas de mesma natureza para fins de progressão de regime. 2. A aplicação da fração de 60% (3/5) sobre o somatório das penas unificadas, nessas hipóteses, não ofende os princípios da irretroatividade da lei penal ou da individualização da pena, dada a natureza dinâmica da execução penal."
(TJMT, N.U 1000616-67.2026.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Julgado em 03/02/2026).

Portanto, restando comprovado o trânsito em julgado das condenações supervenientes por crimes equiparados a hediondos, o agravante passou a ostentar a condição pessoal de reincidente específico, o que justifica a aplicação do índice de 60% (três quintos) para a progressão de regime sobre o somatório das penas de natureza hedionda, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Dessa forma, agiu com acerto o juízo singular ao unificar o tratamento executório, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da legalidade ou da irretroatividade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHECE-SE do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É o voto.

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

JUÍZA RELATORA

CONVOCADA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026